Tribunal: STF
Processo: ARE 1580367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pretensão de Reconhecimento da Extinção da Punibilidade. Prescrição. Análise pelo Juízo de Origem. Rejeição dos embargos.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as hipóteses de conhecimento dos novos embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    5.  Embargos de declaração rejeitados.